Tribunal: TJDFT
Processo: 0765735-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. ART. 9o DA LEI No 12.153/2009. DEVER DA PARTE RÉ DE APRESENTAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de cópia integral do auto de infração, do processo administrativo e de comprovação da adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo recorrente é suficiente para justificar o recebimento da inicial, impondo-se a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC privilegia a solução de mérito (arts. 4o e 6o). 4. A exigência de juntada integral de documentos administrativos como condição para o recebimento da inicial não encontra amparo legal, porquanto a Lei no 12.153/2009, art. 9o, atribui à entidade ré o dever de apresentá-los.
5. A documentação apresentada pelo autor, ora recorrente, é suficiente para justificar o recebimento da inicial e permitir a instauração do contraditório, com a possibilidade de complementação probatória em instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito com o regular recebimento da inicial. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos integrais do processo administrativo não autoriza o indeferimento da petição inicial em demandas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Compete à parte ré apresentar a documentação necessária, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009. 3. Deve prevalecer a primazia do julgamento de mérito, permitindo a complementação da instrução processual”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o; Lei no 12.153/2009, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: n/a